Tribunal: STF
Processo: ARE 1531948
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 14, fl. 85):

“Apelação cível. Ação civil pública visando obrigar o Poder Público Municipal a melhorar o atendimento à população no Hospital Municipal Souza Aguiar. Constatação pelo inquérito civil, por inspeção do CREMERJ e por outros órgãos, de deficiências sérias de pessoal e de equipamentos, e elevação do número de mortes de pacientes. Sentença de improcedência, pela ofensa ao princípio da separação de poderes. O pedido não é inconstitucional, nem juridicamente impossível. O art. 6º da CF/88 estabeleceu entre os direitos sociais, fundamentais ao cidadão, o direito à saúde, e o inciso VII do art. 30 fixa a competência do Município para prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, o atendimento à saúde. Se o Município se omite em manter a viabilidade da assistência à saúde, chegando a por em risco a vida dos que se dirigem ao Hospital, pode o Judiciário obrigá-lo a tomar providências, sem que tal signifique intromissão indevida em outro Poder, mas em cumprimento ao que dispõe a Constituição e o SUS. A alocação de novos médicos e a falta de verbas orçamentárias, assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal, não afastam a obrigação do Município de manter serviços de saúde satisfatórios. Reforma da sentença, adotando-se os fundamentos do parecer ministerial e de recente decisão do STF na ADPF 45. Fixação do prazo para as providências em um ano a contar da data da aprovação da lei orçamentária anual, que ocorrer imediatamente após o trânsito em julgado da decisão. Não incidência dos ônus da sucumbência. Recurso parcialmente provido.”

Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (Doc. 14, fl. 94), foram rejeitados (Doc. 14, fl. 108).
No Recurso Extraordinário (Doc. 14, fl. 125), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente municipal aponta violação aos arts. 2º; 6º; 29; 30; e 196 da CF/1988.
Alega que “o MINISTÉRIO PÚBLICO equivocadamente pretende atuar em favor das melhorias do HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR. Ao fazê-lo, deixa de considerar que os recursos públicos são finitos e, assim, têm de ser aplicados da forma mais eficiente possível, incumbindo, por determinação constitucional, aos Poderes Legislativo e Executivo decidir a melhor alocação desses recursos” (Doc. 14, fl. 128).
Afirma que “inexiste prova do dano, ilegalidade ou desvio de poder Assim, o V. Acórdão em testilha é claramente violador da Carta Constitucional e da Lei Federal que regula o processamento da ação civil pública (...)” (Doc. 14, fl. 131).
Acresce que “a contratação de profissionais da saúde, resta limitada nos moldes da lei e da previsão orçamentária como se extrai das normas previstas nos art. 61, §1°,II, a e 169, §1° da Constituição” (Doc. 14, fl. 141).
Aduz que o acórdão viola “o princípio da separação dos poderes, as competências expressas do Município (art. 29 e 30), os princípios constitucionais da razoabilidade e reserva da Administração, bem como, por fim, o art.196 da magna Carta que tem natureza programática não albergando a pretensão ministerial que alcança as raias perversas da tirania, pois sobrepõe poderes e deveres, sem respaldo na ordem constitucional (...)” (Doc. 14, fl. 144).
Em exame de admissibilidade (Doc. 14, fl. 165), o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo por entender que (a) quanto à ofensa ao artigo 2º da CF/1988, ”o acórdão recorrido cingiu-se a julgar a causa nos limites em que a mesma lhe foi proposta”; e (b) relativamente à ofensa aos demais artigos constitucionais mencionados no RE, trata-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.
Em 9/11/2006, foi expedida certidão atestando a interposição de agravo de instrumento ao STF em 11/10/2006 (Doc. 14, fl. 168). Posteriormente, em 28/11/2006, consta certidão de remessa dos autos à vara de origem (Doc. 14, fl. 169) e, em 29/11/2006, o seu recebimento (Doc. 14, fl. 170). Em 22/12/2006, procedeu-se ao translado dos autos do Agravo de Instrumento, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão monocrática da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em Ação Civil Pública (Doc. 14, fl. 171). Finalmente, em 28/1/2026, a Divisão de Processamento da Terceira Vice-Presidência, certifica que (a) os autos do agravo foram digitalizados e anexados ao processo principal, em razão da unificação da numeração processual; e (b) foram trasladadas as peças essenciais do agravo, incluindo a petição inicial, contrarrazões, manifestação recente do agravante, certidão de estado do feito e despacho da VicePresidência.
No Agravo (Doc. 206), o recorrente afirma a violação ao texto constitucional e reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 241).
Após desarquivamento do agravo de instrumento e intimado a se manifestar o Município do Rio de Janeiro informou que persiste o interesse recursal. Em nova decisão de inadmissibilidade, foi mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos (Doc. 211).
É o relatório. Decido.

Trata-se na origem de ação civil pública ajuizada em março de 2002, com o objetivo de obrigar o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO a suprir as carências de pessoal técnico e de equipamentos do Hospital Municipal Souza Aguiar. A ação foi julgada improcedente, tendo o acórdão reformado a sentença para dar parcial provimento à apelação do Ministério Público aos seguintes argumentos (Doc. 14, fls. 86-92):

“A ação foi proposta para compelir o Município do Rio de Janeiro a suprir as deficiências de pessoal técnico e de equipamentos do Hospital Municipal Souza Aguiar, calcada em laudos e informações, em especial o Relatório do Conselho. Municipal de Saúde, datado de 23 de março de 2000. 
Aponta o Ministério Público a deficiência de mais de 140 profissionais médicos, em um quadro de 500, e a necessidade de mais 228 profissionais de enfermagem, além de carência de vários equipamentos e de falta de manutenção dos existentes, acarretando espera desmedida de atendimento aos pacientes, inclusive no setor de pediatria do referido Hospital. (...) Entretanto, se a Constituição Federal impõe ao Município, no inciso VII do art. 30, prestar o atendimento à saúde, com a colaboração técnica e financeira da União e do Estado, e se o Administrador Municipal se omite em cumprir este dever, pode o Judiciário obrigá-lo a tomar as providências necessárias. 
Não se trata de intromissão indevida em outro Poder, mas em atuação do Judiciário como zelador da cidadania e do respeito aos preceitos constitucionais de garantia do cidadão, dentre os quais se destaca o direito à saúde, expresso no art. 6 0da CF/88. 
É possível ao Juiz determinar o cumprimento dos deveres constitucionais, através de providências deixadas à determinação do Executivo, dentro dos critérios da conveniência e oportunidade, sem que tal signifique violação do principio da independência de poderes. (...) 
Respeitadas as normas do orçamento público, deve ser fixado o prazo de 01 (hum) ano a contar da data da aprovação da lei orçamentária anual, que se der imediatamente após o trânsito em julgado desta decisão, para o seu cumprimento. 
Portanto, deve o recurso ser conhecido e ser reformada a sentença, julgando-se procedente, em parte, o pedido inaugural, para determinar que o Município do Rio de Janeiro providencie o que for necessário para corrigir as deficiências de pessoal, de equipamentos ou quaisquer outras, de modo a tornar efetivo e satisfatório o atendimento à população, no prazo acima.”

A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019) “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018) 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. 3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018) 

O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento.
Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 
1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 
3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1356189 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 25/2/2022) 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021) 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente